Tribunal: TJDFT
Processo: 0033491-50.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA.
I. A petição inicial da execução ou do cumprimento de sentença não pode ser indeferida, por ausência de documentos indispensáveis ao seu ajuizamento, senão depois da intimação do exequente para suprir a falta, nos termos dos artigos 320, 321, 513, caput, 771, caput, 798, inciso I, alíneas “a” e “b”, e 801 do Código de Processo Civil.
II. Não se legitima a extinção do processo, com apoio no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, na hipótese em que o indeferimento da petição inicial não é precedido de oportunidade para emenda.
III. O direito subjetivo do exequente à emenda da petição inicial deve ser observado mesmo quando a falta de documentos essenciais é suscitada pelo executado na impugnação ao cumprimento de sentença.
IV. Apelação conhecida e provida.